Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008567-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 571.680.081-53 (AGRAVANTE), SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO - CPF: 744.718.809-34 (AGRAVANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO MANIFESTADA PELA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, FOI CONVOCADA A EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS E VEÍCULO – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, CPC - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA PENDENTE DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PENHORA – ART. 874, CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a norma contida no § 3o do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

Nos termos do art. 797, do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Cabe ressaltar, também, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado em garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Assim, diante da necessidade de certificação do valor da avalição do imóvel, não há como se deferir, neste momento processual, o pedido de levantamento da penhora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO e SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000654-25.2002.8.11.0037, movida em seu desfavor por FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, que indeferiu pedido de levantamento das penhoras realizadas nos imóveis n. 16.531, n. 31.196 e n. 13.727 e no veículo penhorado nos autos.

Em suas razões, a parte agravante alega a necessidade de observância do bem ofertado em garantia no título executivo, qual seja, o imóvel registrado sob a matrícula no 31.116 perante CRI 1o Serviço Notarial e Registral de Diamantino/MT, conforme dispõe o §3o do artigo 835, do CPC.

Sustenta que, quanto à localização do bem imóvel penhorado de matricula de no 31.196, a parte agravante/executada há tempos não comparece no local, razão pela qual não tem capacidade técnica para informar suas coordenadas, nem contém condições financeiras para contratar expert para trazer ao juízo o solicitado, pois as coordenadas geográficas são realizadas por especialista na área, por tal motivo não o fez.

Aduz que, se não houve a devida avaliação do imóvel já penhorado, não existe nos autos qualquer fundamento para o juízo a quo afirmar não existir excesso de penhora.

Anota que o art. 851, do CPC, prevê que apenas poderá ocorrer a realização de uma nova penhora nas seguintes situações: a primeira for anulada; executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; e o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicia.

Defende que não é cabível a manutenção da constrição/penhora realizada no automóvel Honda Fit LX flex, 2010/2010, e do imóvel de Matrícula 31.196 registrado no cartório de Diamantino/MT, sem que ocorra a avaliação do primeiro bem penhorado.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal em caráter liminar, para determinar a cassação da decisão que determinou a manutenção da penhora do automóvel e no bem imóvel de matrícula 31.196, de Diamantino/MT.

No mérito, requer seja provido o agravo, a fim de desconstituir a penhora realizada e a homologação da avaliação do veículo, ante a ausência da avalição do bem já penhorado primeiro (matrícula 31.196).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 127864690).

Contraminuta da parte agravada (ID 131853174).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em 16/04/2002, por FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de
ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO e SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO
, que tem por objeto Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, emitido em 09/12/1999, na qual foi oferecido em garantia hipotecária 01 (um) lote de terras com área de 400 (quatrocentos) hectares, desmembrado de uma área maior, denominado “Flor da Mata” situado no Município de Diamantino/MT.

Na inicial, foi apontado que o valor do débito perfaz a quantia de R$ 242.992,53 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

Em 15/10/2003, foi realizada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, de matrícula no 31.116, do RGI de Diamantino-MT, o qual pertence aos executados/agravantes, ainda pendente de avaliação.

Os executados/agravantes opuseram Embargos à Execução que, no entanto, foi julgado improcedente.

Diante da não localização do imóvel penhorado para avaliação e pedido formulado pela parte exequente, o processo foi suspenso por determinação do Juízo.

Ato seguinte, foi requerido pela parte exequente e deferida pelo juízo, a penhora dos bens imóveis registrados nas matrículas no 31.116, no. 16.531 e no. 31.196, todas no cartório de Diamantino/MT, e matrícula no. 13.727 referente ao cartório de Lucas do Rio Verde, bem como o bloqueio da quantia de R$ 146,25 e restrição/penhora do veículo Honda, Fit LX Flex, placa NUA7377.

Os executados chamaram o feito à ordem, pugnando pela realização da avaliação do imóvel registrado sob a matrícula no. 31.116, do CRI de Diamantino e levantamento das penhoras realizadas nos imóveis de no. 16.531, no. 31.196 e no. 13.727 e do veículo penhorado.

Após a manifestação da parte Exequente, o Juiz a quo entendeu pela inexistência de excesso de penhora a justificar o levantamento requerido e indeferiu o pleito.

No mais, determinou a baixa da penhora inserida sobre os imóveis registrados nas matrículas n. 16.531 do CRI de Diamantino e n. 13.727 do CRI de Lucas do Rio Verde, conforme pleiteado pelo exequente.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, não obstante a norma contida no § 3o do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de veículos. Pedido de liberação rejeitado pela decisão agravada. Alegação de que a penhora deve se limitar ao imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Contrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3o do artigo 835 do CPC admitida. Interesse do credor. Precedentes. Mantença. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3o do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJ-PR, AI: 0067127- 36.2020.8.16.0000, Rel.: Des. HAMILTON MUSSI CORREA, 15a Câmara Cível, Julgado em 08/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3o, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO, AI: 0235516-88.2020.809.0000, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da restrição veicular, das averbações premonitórias dos imóveis e da penhora de imóvel. Irresignação da parte executada. Cabimento em parte. Cancelamento da averbação premonitória. Possibilidade. Execução garantida por penhora de imóvel e de veículo. Aplicação do § 2o do art. 828 do CPC. Levantamento da restrição de licenciamento/transferência e da penhora do veículo Placa EKS-5566, de propriedade do agravante. Possibilidade. No primeiro acordo firmado, restou expressamente acordado o desbloqueio do referido bem móvel, sendo certo que no segundo acordo, que substituiu o primeiro, essa penhora não foi renovada. Levantamento da penhora determinada. Demais penhoras que devem ser mantidas por expressa previsão no acordo. Alegação de excesso de penhora. Afastamento. Ausência de avaliação dos bens penhorados. Recurso provido em parte.” (TJ-SP, AI: 2144507-88.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNICA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 797 do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 2. Inexistindo título legal à preferência, os valores serão distribuídos entre os concorrentes, observada a anterioridade da penhora (art. 908, § 2o, do CPC). 3. A despeito da constatação do direito de preferência do crédito, deve ser indeferido o pedido de levantamento da penhora se ausente a comprovação do valor em que o imóvel foi avaliado. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MG, AI: 10702130523419006, Relator: Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2022)

Não se pode perder de vista, ademais, que, nos termos do art. 797 do CPC, ressalvado o caso de insolvência do devedor, a execução se realizará no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel dado como garantia e penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Assim, diante da necessidade de certificação do valor da avalição do imóvel, não há como se deferir, neste momento processual, o pedido de levantamento da penhora.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022